Tribunal: TJDFT
Processo: 0716791-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716791-78.2021.8.07.0007 RECORRENTE: SARA EMANUELLE SOUZA CORECHA RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CONFIGURADA. REALIZAÇÃO DE EXAMES. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. STJ. TESE FIXADA. ROL COM CARATER TAXATIVO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tratando-se de plano de saúde sob a modalidade autogestão, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme Enunciado no 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, na qual a apelada almeja compelir o plano de saúde a realizar exame não previsto no Rol de Procedimentos e Evento em Saúde da ANS. 3. Nos termos do art. 10, §4o da Lei 9.656/98, cabe à ANS fixar a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, Resolução Normativa no 465/2021, configura-se na lista dos procedimentos, exames e tratamentos com cobertura obrigatória pelos planos de saúde. 4. Em recente decisão, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.886.929/SP, fixou entendimento no sentido de considerar o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, em regra, como taxativo. 5. Considerando que o exame pleiteado pela parte não está entre os procedimentos de cobertura obrigatória pelo plano de saúde; que a jurisprudência se firmou no sentido de considerar o Rol da ANS, em regra, taxativo; e que inexiste demonstração que o caso em comento se enquadra em uma das exceções fixadas pelo STJ, mostra-se incabível compelir a apelante à cobertura do exame. 6. Deu-se provimento ao apelo. A recorrente aponta violação aos artigos 10, §4o, da Lei no 9.656/98, e 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando ser devida a cobertura do exame negado, uma vez que estaria no rol da ANS. Subsidiariamente, pede que o feito seja devolvido à origem para que seja realizada a instrução, a fim de que seja verificada a possibilidade de enquadrar o exame em outro código que esteja incluído no rol de procedimentos obrigatórios. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334, e Dr. Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp 2093492/SE (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 24/6/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 10, §4o, da Lei no 9.656/98, e 421 e 422, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese, a apelada almeja cobertura para realização de exame PCR para gonococo em meio líquido. Em análise ao anexo I da RN 465/2021, verifica-se que o aludido exame não está previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS (ID 35938744 - Pág. 1 e seguintes). Registra-se que no decorrer da demanda não houve a indicação pelas partes de que o caso em comento se enquadra em uma das exceções fixadas pela tese do Superior Tribunal de Justiça. Neste contexto, considerando que o exame PCR para gonococo em meio líquido não está entre os procedimentos de cobertura obrigatória pelo plano de saúde; que a jurisprudência se firmou no sentido de considerar o Rol de Procedimentos e Evento em Saúde, em regra, taxativo; e que a hipótese não se amolda a uma das exceções da tese estabelecida pela c. Corte Superior, mostra-se incabível compelir a apelante à cobertura do exame pleiteado pela apelada (ID 38567601 - Pág. 6/7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024